Tribunal: TJDFT
Processo: 0738093-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO PREDOME OLIVEIRA AMARAL, em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada por CRISTIANE MARIA SALES e em desfavor de ASSOCIAÇÃO PRÓ MORAR DO MOVIMENTO VIDA SAMAMBAIA – AMMVS. As partes controvertem quanto à validade de assembleia em que fora eleita nova diretoria. No curso do processo, o juízo determinou a intervenção na ASSOCIAÇÃO com a nomeação de administradora judicial que saneou as irregularidades apontadas e realizou novas eleições. Antes do julgamento do recurso, sobreveio a sentença de mérito que extinguiu o processo. Facultado às partes se manifestarem quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal, somente a ASSOCIAÇÃO PRÓ MORAR compareceu aos autos e ratificou a superveniente perda do objeto, ante o julgamento da causa (ID 53560326). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se em relação a decisão que indeferiu pedido de nomeação para exercer interinamente a presidência da Associação e até a eleição de nova diretoria. No entanto, no curso da ação, sobreveio a eleição dos novos diretores e o julgamento do processo. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator